Tribunal: TJBA
Processo: 8001558-08.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001558-08.2025.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA MOURA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE, CERTIFICADA PELA CLICKSIGN, ENTIDADE NÃO CREDENCIADA NA PLATAFORMA ICP-BRASIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA CUMPRIDO O QUANTO PREVISTO NO ART. 76 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001558-08.2025.8.05.0056
, em que é apelante
ROS
Â
NGELA MOURA SILVA

e apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA,

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02